Tribunal: STF
Processo: AI 842912
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORES. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 87/2000. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 



    Em casos análogos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento de recurso extraordinário, tendo em vista depender o deslinde da controvérsia do exame prévio da legislação local aplicável à espécie (Súmula 280/STF). Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.